Tribunal: TJSP
Processo: 1037695-69.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Servidor público estadual investido no cargo de Técnico de Apoio Agropecuário - Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Ordem parcialmente concedida, reconhecendo apenas o direito à aposentadoria comum, com paridade e integralidade remuneratória, visto que o apelado não comprovou ter 25 anos de efetivo exercício insalubre –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Servidor público estadual investido no cargo de Técnico de Apoio Agropecuário - Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Ordem parcialmente concedida, reconhecendo apenas o direito à aposentadoria comum, com paridade e integralidade remuneratória, visto que o apelado não comprovou ter 25 anos de efetivo exercício insalubre – Cabimento – Observância ao disposto no art. 6o, da EC n. 41/03 – Apelado que ingressou no serviço público antes das ECs. ns. 41/03 e 47/05 – Observância ao Tema n. 1.019/STF - Precedentes desta C. Câmara de Julgamento, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.